Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA. CANCELAMENTO.
I. Deve ser cancelada indisponibilidade que recaiu sobre verba de natureza alimentar, nos termos dos artigos 833, incisos IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.